Tribunal: TJPA
Processo: 0802848-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802848-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 33 DA LEI DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREDICADO SUBJETIVO FAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. FALTA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO AO PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, pois conforme informações dos autos o paciente foi preso em flagrante de posse de 14 (quatorze) petecas de maconha/haxixe, e ainda escondido no muro daquele local 23 (vinte e três) petecas de cocaína, tendo confessado que estava no local do crime vendendo drogas;

2. Outrossim, quanto a alegação de que
o paciente não registra antecedentes
, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, com uso de monitoramento eletrônico ou quaisquer outras das hipóteses previstas, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária, ante o resguardo da ordem pública
;

4.
Incabível, na via estreita do
writ,
que esta Egrégia Corte de Justiça, faça um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva, uma vez que os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente aqueles previstos no art. 312, do CPPB, os quais se fazem presentes no caso em apreço;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de maio à 06 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
, contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que responde a Ação Penal nº 0804674-50.2021.8.14.0401.

Refere o impetrante, que o paciente se encontra preso, desde em 31/03/2021 em razão de decisão sem a adequada e devida fundamentação prolatada pela autoridade coatora, ressaltando-se que atualmente o inquérito policial se encontra tramitando na 10ª Vara Criminal de Belém dada sua redistribuição.

Alega
falta de fundamentação e motivação genérica da decisão que decretou a preventiva, violando assim o art. 315, §§ 1º e 2º, I, II e III, do CPP,
uma vez que as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não é devidamente motivada e fundamentada, pois não demonstrou de forma concreta os fatos contemporâneos que justificam a medida adotada.

Aduz que,
ausente fundamentação quanto aos motivos da não aplicação das medidas cautelares, ocorrendo violação ao art. 282, § 6º, do CPP
, sob o argumento de que é exigência legal que a decisão seja fundamentada no caso concreto e de forma individualizada, não autorizando decisões genéricas.

Afirma, portanto, que nenhuma fundamentação adequada fora lançada para afastar a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, preferindo-se decidir de forma meramente discricionária, como se fosse permitido assim fazer.

Por fim, esclarece que em reforço ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, há que se observar duas circunstâncias que revelam o excesso na decretação da prisão preventiva:
a pouca quantidade de droga cuja posse é atribuída ao paciente e a inexistência de antecedentes criminais.
Afinal, se verdadeira for a imputação feita contra o paciente, tem-se aqui pessoa sem nenhum registro de antecedentes criminais

e com a posse de pequena quantidade de drogas (6,7 gramas de cocaína e 8 gramas de maconha). Assim, há que se perceber que o prognóstico de eventual pena cominada ao paciente seria, muito provavelmente, inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, dado o art. 33, §4º, da Lei 11.343, de 2006, o que permite de inferir que possível regime de cumprimento de pena seria o aberto, ainda com a grande probabilidade de existir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E, ainda, que não venha a ser aplicado o §4º do art. 33, da Lei n. 11.343, ainda assim é muito pouco provável que eventual pena seja acima de 8 (oito) anos a justificar o regime fechado.

Por esses motivos, requer a concessão de liminar, para
revogar a prisão preventiva decretada
, determinando a incontinenti soltura do paciente para que possa
responder ao processo em liberdade
, até o julgamento definitivo deste habeas corpus ou, caso não se entenda pela liberdade plena, que seja concedida liminar para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, e, no mérito, conceder a ordem requerida a fim de colocar fim ao constrangimento ilegal que recai sobre a liberdade do paciente, permitindo-lhe que
aguarde em liberdade eventual trânsito em julgado de decisão condenatória penal ou substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), o qual indeferiu a medida e requisitou informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) 1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Herik Douglas Santos Rodrigues, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas. Narra a inicial, que no dia 31/03/2021, por volta das 15h10min, policiais militares apresentaram o denunciado HERICK DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 23 (vinte e três) embalagens de substâncias semelhantes à cocaína e 14 (quatorze) “petecas” de substância semelhante à maconha. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Marambaia, quando na Alameda Água Cristal, Rua 14 de outubro, atrás do supermercado Líder, avistaram o denunciado, fizeram a abordagem de rotina e a revista pessoal, sendo encontrado com este 14 (quatroze) “petecas” de substância seca e prensada. Ao ser questionado, o denunciado confessou que estava vendendo o entorpecente e que havia escondido mais substâncias atrás do muro do local em que estava, onde foram encontradas mais 23 (vinte e três) “petecas” de substância petrificada.

2- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. O juízo respondendo pelo plantão criminal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva na decisão nº 25053250, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave e que há indícios de que o material entorpecente se destinava ao comércio, fato este que deflagra a periculosidade, frente aos danos que o tráfico de drogas causa à sociedade.

3- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades. Segue anexa a certidão de antecedentes criminais do paciente, deixando este juízo de prestar informações acerca da sua personalidade e conduta social, por carecer de elementos para tanto.

4- Lapso temporal da medida constritiva. O acusado foi preso em flagrante delito no dia 31 de março de 2021 e está preso até o presente momento, há quinze dias.

5- Indicação da fase em que se encontra o procedimento. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e este juízo determinou a notificação do acusado, procedimento previsto na lei de drogas, decisão nº 25314370. O mandado de notificação foi expedido pela secretaria e se encontra em prazo para cumprimento. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
falta de fundamentação e motivação genérica da decisão que decretou a preventiva, violando assim o art. 315, §§ 1º e 2º, I, II e III, do CPP
.

Alega ainda
a ausência de fundamentação quanto aos motivos da não aplicação das medidas cautelares, ocorrendo violação ao art. 282, § 6º, do CPP
.

Por fim, afirma que não houve demonstração do
periculum libertatis
,
em razão da pequena quantidade de substância entorpecente apreendida,
bem como pelo fato de
o paciente não ter registro de antecedentes criminais
.

Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O Juízo sentenciante afirmou em sua decisão que
“(...) Da análise do auto de prisão em flagrante, verifico que: I – o indiciado acima qualificado foi detido em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as testemunhas e o conduzido; III – consta a garantia os direitos constitucionais do autuado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família do preso; IV – a prisão foi comunicada ao Juízo, à Defensoria Pública e ao Ministério Público, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos. Não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto de flagrante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e, considerando a representação da Autoridade Policial, passo a DECIDIR ACERCA DA PRISÃO PREVENTIVA E DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE ID 25052264, subscrito pela Defensoria Pública. No caso, o autuado foi detido no dia 31/03/2021, por policiais militares que estavam em patrulhamento ostensivo e, na Alameda Água Cristal complemento Catorze de Outubro, atrás do supermercado Líder, no bairro da Marambaia, encontraram em seu poder maconha/Haxixe, na quantidade de catorze petecas da substância seca e prensada acondicionada em pedaços de plástico de cor branca. O autuado confessou no momento da abordagem que estava ali para vender o referido material e que havia escondido no muro daquele local cocaína na quantidade de vinte e três petecas da substância petrificada acondicionada em pedaços de plásticos em diferentes cores, circunstância que foi confirmada e a droga apreendida. Todas as substâncias entorpecentes foram apreendidas e apresentadas em delegacia, o autuado foi encaminhado para delegacia para as providências de praxe.
A custódia preventiva do autuado justifica-se, por hora, para salvaguarda da ordem pública. Além disso, não se pode esquecer que ações ilícitas como a praticada na espécie (tráfico ilícito de entorpecentes), "causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando instabilidade no meio social. E, nesse contexto, a paz pública ficaria, sim, ameaçada, caso não fossem tomadas as providências cautelares necessárias para estancar a atuação dos traficantes" (STJ, 5ª Turma, HC nº 39675/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJ 14.03.2005). O "fumus comissi delicti" está demonstrado no auto de prisão em flagrante. Quanto ao "periculum libertatis", a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão e de constatação de natureza da substância e a autoria emerge dos depoimentos prestados nos autos, o que confere indícios de que a droga era destinada ao comércio.
Ressalte-se que não existem dúvidas acerca da periculosidade que representa o tráfico de entorpecentes para a sociedade, tendo em vista as consequências terríveis que a distribuição da droga causa no meio social, sobretudo se levarmos em consideração que o delito em questão contribui para o incremento de outros inúmeros crimes que lhe dão suporte.
Resta, assim, evidente no momento o risco inato à ordem pública decorrente da conduta delituosa. Portanto, estando presentes os pressupostos e motivos autorizadores da preventiva, há óbice intransponível à admissibilidade da liberdade provisória ou a aplicação de medida cautelar, mesmo porque não há prova nos autos de residência fixa e profissão definida dos autuados.
Por fim, cumpre salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. [...] De outro lado, no tocante a eventuais condições pessoais favoráveis, estas não lhe garantem, por si sós, o direito liberdade provisória, principalmente quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar. Por esses motivos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE ID 25052264.
Assim, resta evidenciado a efetiva necessidade do encarceramento do indiciado mediante a decretação de sua prisão cautelar.
Desta forma,
entende-se pela presença de um dos motivos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP, mais especificamente para garantia da ordem pública, face os fundamentos acima mencionados.
Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, III, 313, I e 310, II do CPP)
e, por ora, revelam-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória
, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ao indiciado (...)” (grifo nosso).

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, pois conforme informações dos autos o paciente foi preso em flagrante de posse de 14 (quatorze) petecas de maconha/haxixe, pesando 8,0 gramas, e ainda escondido no muro daquele local 23 (vinte e três) petecas de cocaína, pesando 6,7 gramas, conforme Laudo nº 2021.01.001621- QUI, acosta à ID 25048609, tendo inclusive confessado que estava no local do crime vendendo drogas. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMÍCIDIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
1. Não há que se falar em desnecessidade da medida preventiva ou ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a determinação de prisão do paciente, quando a determinação encontra-se calcada na violação da ordem pública, demonstrada através da gravidade concreta do delito
, da existência de outros processos criminais em desfavor do paciente, dentre estes um de homicídio e, ainda na dificuldade imposta, pelo réu, ora paciente, ao andamento da marcha processual. 2. Nos termos da Súmula n° 08 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 3 - Ordem denegada, por unanimidade. (3708276, 3708276, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-29).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco que possa, neste momento, responder ao processo em liberdade.

Outrossim, quanto a alegação de que
o paciente não registra antecedentes
, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, com uso de monitoramento eletrônico ou quaisquer outras das hipóteses previstas, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária, ante o resguardo da ordem pública
.

Por fim, quanto ao argumento de que
a droga encontrada com o paciente seria em pequena quantidade
,
vejo que o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual futura pena
,
reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como cumprimento inicial do regime de pena em que poderá ser condenado o paciente, sendo inadmissível sua antecipação, não cabendo exercício de futurologia.

De outra banda, se estão presentes os requisitos da custódia, inócua a alegação de que a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Ademais, incabível, na via estreita do
writ,
que esta Egrégia Corte de Justiça, faça um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva, uma vez que os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente aqueles previstos no art. 312, do CPPB, os quais se fazem presentes no caso em apreço.

Colaciono entendimento do STJ neste sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada. (RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

É também, o entendimento desta E. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. – (...);
.
- (...);.
Omissis;

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do writ, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regimento de cumprimento, com possível reconhecimento do tráfico privilegiado, para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- (...).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(4925078, 4925078, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15).

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2021